Tribunal: TJBA
Processo: 8030992-16.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030992-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: YARA SILVIA ANDRADE NUNES Advogado(s): INGRID RADEL RIBEIRO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I. Caso em exame Mandado de segurança impetrado por servidora pública aposentada contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, consubstanciado no indeferimento do pedido administrativo de isenção de imposto de renda sobre seus proventos, apesar do diagnóstico de neoplasia maligna. Documentos médicos oficiais e particulares juntados aos autos comprovam a existência da doença e o tratamento contínuo. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em: (i) saber se há prova pré-constituída da enfermidade grave capaz de assegurar o direito à isenção tributária prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988; e (ii) saber se é possível a restituição de valores descontados anteriormente à impetração por meio do mandado de segurança. III. Razões de decidir A documentação juntada demonstra de forma inequívoca que a impetrante é portadora de neoplasia maligna (CID C50), estando em tratamento ativo, o que atrai a incidência da norma isentiva. A jurisprudência do STJ (Súmula 627) dispensa a contemporaneidade dos sintomas à data da perícia, e reconhece a desnecessidade de laudo oficial exclusivo (Súmula 598), bastando elementos probatórios idôneos. A pretensão de restituição de valores anteriores à impetração encontra óbice na Súmula 271 do STF, que limita os efeitos patrimoniais da concessão de segurança à data de seu ajuizamento. IV. Dispositivo Segurança parcialmente concedida, para confirmar a liminar e reconhecer o direito à isenção do imposto de renda a partir da data de impetração do mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 271; STJ, Súmulas 598 e 627; TJBA, MS 8036478-55.2020.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Chenaud, j. 10.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030992-16.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante YARA SILVIA ANDRADE NUNES e como impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)